Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-19.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009345-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CARLINO DA SILVA - CPF: 609.151.531-49 (EMBARGADO), MARILENE MALDONADO PIETRO - CPF: 847.009.391-68 (EMBARGADO), PIETRO & CIA LTDA - CNPJ: 12.598.781/0001-47 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO. VIOLAÇÃO AO ART. 272, §§ 2º E 5º DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACÓRDÃO ANULADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e determinando a extinção do feito executivo. A parte embargante sustenta nulidade absoluta do processo, por ausência de intimação do advogado regularmente indicado para representar a cooperativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é nulo o acórdão proferido no agravo de instrumento quando não houve intimação do advogado expressamente indicado pela parte, conforme requerido nos autos, para fins de apresentação de contrarrazões e ciência da sessão de julgamento.

III. Razões de decidir

3. Configura nulidade processual absoluta a falta de intimação do advogado expressamente indicado pela parte para receber as comunicações processuais, em desatenção ao disposto no art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

4. Comprovado nos autos que o causídico indicado pela parte embargante somente foi cadastrado quando da oposição dos Embargos de Declaração, não tendo sido intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento e da data da sessão de julgamento, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes.

5. A jurisprudência dominante neste Tribunal reconhece a nulidade dos atos processuais que desatendem o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado.

6. O vício de intimação configura cerceamento de defesa, não se convalida com o tempo e compromete o contraditório, o que impõe a anulação dos atos subsequentes ao vício e a reabertura de prazo para manifestação da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular o acórdão e restabelecer o prazo para a parte embargante/agravada apresentar suas contrarrazões.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação do advogado expressamente indicado pela parte, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, configura nulidade absoluta do ato processual.

2. A nulidade impõe a anulação dos atos subsequentes, incluindo o acórdão proferido, com reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões pela parte prejudicada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face do acórdão proferido ID 305983352 que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
PIETRO & CIA LTDA - ME
,
JOÃO CARLINO DA SILVA
e
MARILENE MALDONADO PIETRO
, reconhecendo a prescrição direta da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário e determinando a extinção da execução com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de ID 307977355, a Cooperativa embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, sustentando que o processo está contaminado com vício insanável de nulidade por falta de intimação do atual advogado da embargante, Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB/MT 8.184-A, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC. Aduz que no ID 121341135 dos autos executivos nº 1001093-67.2017.8.11.0045, solicitou a habilitação dos novos advogados e requereu que todas as intimações processuais fossem realizadas em nome do Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, sob pena de nulidade.

Argumenta que o Agravo de Instrumento teve cadastrado o patrono anterior, Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB/MT 9.708-A, e que este Tribunal determinou a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento direcionando a intimação ao antigo mandatário.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, afastando a extinção do feito em razão da nulidade por falta de intimação do atual advogado, determinando-se a reabertura do prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento.

Os embargados apresentaram contrarrazões em ID 312607883, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, sob o argumento de inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante.

Em despacho acostado em ID 315323865, esta Relatoria converteu o julgamento em diligência, determinando que fosse certificado se o advogado da Cooperativa embargante, Dr. Renato Chagas Correa da Silva, foi devidamente cadastrado nos presentes autos e intimado para apresentar contrarrazões ao recurso ou da data da sessão de julgamento.

Em cumprimento à determinação, foi certificado que o advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/MT 8.184-A, somente foi cadastrado com a oposição dos Embargos de Declaração, não tendo sido intimado dos atos anteriores no presente feito (ID 315877357).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em apreço, a embargante alega
contradição
do acórdão com o disposto nos arts. 272, §§ 2º e 5º, e 280 do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade processual por falta de intimação do advogado expressamente indicado para receber as comunicações processuais.

A questão central trazida nos presentes embargos de declaração diz respeito à regularidade das intimações realizadas no curso do Agravo de Instrumento, especificamente quanto à observância do disposto no art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Conforme se vê, o referido dispositivo legal estabelece que é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, e que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

In casu
, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a embargante havia solicitado expressamente, nos autos da execução nº. 1001093-67.2017.8.11.0045 (ID 121341135), que todas as intimações processuais fossem realizadas em nome do Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB/MT 8.184-A, sob pena de nulidade, veja:

Não obstante, conforme certificado pela Secretaria deste Tribunal (ID 315877357), o referido causídico somente foi cadastrado nos presentes autos quando da oposição dos Embargos de Declaração (ID 307977355), não tendo sido intimado dos atos anteriores no presente feito, notadamente para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento e da data da sessão de julgamento.

A jurisprudência desta Sodalício é pacífica no sentido de que a publicação realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado pela parte para receber as intimações processuais inquina o ato de nulidade absoluta, impedindo a fluência dos prazos correspondentes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença na Ação de Obrigação de Fazer n. 1029481-60.2023.8.11.0015, pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que determinou a reabertura do prazo para apresentação de recurso em razão de nulidade de intimação. A agravante pleiteia a reforma da decisão, argumentando que a intimação foi válida e que o trânsito em julgado da sentença já havia sido certificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a intimação realizada em nome de advogado diverso daqueles indicados para publicação exclusiva é válida;

(ii) determinar se a nulidade da intimação justifica a reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação judicial deve observar o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados pela parte, conforme previsto no art. 272 do CPC.

4. Constatou-se nos autos que a publicação da sentença foi realizada exclusivamente em nome de advogada não indicada no pedido de intimação exclusiva formulado pela parte.

5. O descumprimento do pedido de intimação exclusiva configura nulidade, capaz de afetar o trânsito em julgado da decisão e justificar a reabertura do prazo recursal.

6. O precedente invocado pela Corte reforça a obrigatoriedade de observância do cadastro dos advogados requeridos para publicações exclusivas, sob pena de nulidade do ato processual (N.U 1011824-53.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/09/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A intimação judicial que desrespeita pedido de publicação exclusiva em nome de advogado indicado pela parte é nula, devendo ser reaberto o prazo para a prática do ato processual correspondente.

2. O trânsito em julgado certificado com base em intimação nula não é válido para obstar a continuidade da fase recursal.

(...).

(N.U 1031395-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). (Destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTIMAÇÕES - INDICAÇÃO DE ADVOGADO - ARTIGO 272, § 5º, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - INVALIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO REQUERIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - 1ºAPELO -CONHECIDO E PROVIDO - 2º E 3º APELOS - ANÁLISE PREJUDICADA.
Havendo requerimento para que as intimações sejam direcionadas, exclusivamente, em nome de determinados patronos, a inobservância da solicitação resulta em nulidade dos respectivos atos processuais
.”
(N.U 0015766-75.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023). (Destaquei)

A propósito, em caso semelhante, também me posicionei da mesma forma, veja:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO CONFIGURADA. ART. 272, §5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004, ajuizada por Monte Alegre Agrícola Ltda. e outros, a qual deferiu o pedido das Recuperandas para liberar o imóvel de matrícula nº 54.406, dado em garantia hipotecária à Agravante, e autorizou a oneração do bem para obtenção de financiamento, sem prévia intimação da Agravante, do Administrador Judicial ou do Ministério Público, sendo que a Agravante alegou também nulidade de intimação por publicação em nome de antigos procuradores, apesar de petição nos autos requerendo intimação em nome dos novos patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que deferiu a liberação de imóvel objeto de garantia hipotecária sem prévia intimação da credora hipotecária, do Administrador Judicial e do Ministério Público, configurando decisão surpresa; e (ii) estabelecer se há nulidade da intimação da Agravante, em razão de publicação dirigida a advogados diversos daqueles indicados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que autoriza a supressão ou substituição de garantia real em processo de recuperação judicial, sem prévia manifestação do credor titular, do Administrador Judicial e do Ministério Público, afronta o contraditório, a ampla defesa e configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

4. A intimação dirigida a advogado diverso daquele expressamente indicado nos autos viola o art. 272, § 5º, do CPC/2015, importando nulidade do ato processual.

5. O crédito da Agravante, no valor de R$ 26.249.552,22, é relevante e sua garantia hipotecária não pode ser liberada sem sua expressa anuência, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que autoriza a supressão ou substituição de garantia real no processo de recuperação judicial, sem prévia intimação do credor titular, do Administrador Judicial e do Ministério Público, viola o contraditório, a ampla defesa e configura decisão surpresa.

2. A intimação realizada em nome de advogados diversos daqueles indicados expressamente nos autos enseja nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015.

3. A liberação ou substituição de garantia real no âmbito da recuperação judicial exige a anuência expressa do credor titular, consoante o disposto no art. 50, § 1º, da Lei 11.101/2005.

(N.U 1032034-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025). (Destaquei)

Portanto, trata-se de nulidade insanável, que decorre da violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados, uma vez que a parte não teve oportunidade de se manifestar adequadamente no processo, por falha na comunicação dos atos processuais.

No caso em tela, a embargante não foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, tendo sido a intimação direcionada ao antigo patrono, Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB/MT 9.708-A, em desatenção ao pedido expresso formulado nos autos da execução.

Tal circunstância configura evidente cerceamento de defesa, pois impediu que a embargante exercesse plenamente o contraditório, apresentando suas contrarrazões ao recurso que, ao final, foi provido para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir a execução.

Impende consignar ainda, que o vício de intimação não se convalida pelo mero transcurso do tempo, tampouco pela superveniência da decisão final do recurso, porquanto se trata de nulidade absoluta, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em assim sendo, verificada a irregularidade na intimação da embargante para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, em desatenção ao disposto no art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes, com a consequente reabertura do prazo para apresentação das contrarrazões.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração de ID 307977355 para:

1) Reconhecer
a nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, em razão da inobservância do disposto no art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil;

2) Anular
o acórdão de ID 305983352 que, a unanimidade, proveu o agravo de instrumento; e,

3) Determinar
a reabertura do prazo para apresentação das contrarrazões pela parte Agravada, ora Embargante, devendo todas as intimações subsequentes serem realizadas em nome do Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB/MT 8.184-A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025